Tribunal: TJES
Processo: 5001602-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001602-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001602-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTES/AGRAVADOS: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA. visando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação anulatória, deferiu em parte a tutela de urgência, tão somente para determinar a suspensão da exigibilidade da multa imposta por meio do auto de infração nº 5.054.308-8, no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto eventualmente devido.

Sustenta que (1) foi alvo de fiscalização pela SEFAZ/ES em 2019 e 2020, que resultou na formalização dos processos SEP nº 87138247 e nº 88570860 e dos autos de infração nº 5.054.308-8 e nº 5.061.234-4; (2) as ações fiscais tiveram início em razão de a fiscalização ter apurado que o agravante supostamente deixou de emitir documento fiscal, em desobediência ao disposto nos arts. 3º, § 4º, I, e 539, I, do Decreto Estadual nº 1.090/2002 (RICMS/ES) c/c art. 76-A, VII, § 1º, da Lei Estadual nº 7.000/2001; (3) por entender pela nulidade dos autos de infração, bem como de todos os atos administrativos, sanções e consequências decorrentes dos mesmos, ajuizou ação anulatória, tendo o MM. Juiz apreciado apenas os pedidos em relação ao auto de infração nº 5.054.308-8 (processo administrativo nº 87138247), sob a justificativa de que “muito embora o Requerente se insurja em relação a dois Autos de Infração de nºs 5.054.308-8 e 5.061.234-4, verifico que os documentos constantes do pen drive anexado (fl. 51) apenas referem-se ao Auto de infração nº 5.054.308-8, razão pela qual passo análise das questões apresentada apenas em relação ao referido Auto”; (4) a decisão merece reforma, na medida em que deixou de limitar a penalidade aplicada a 20% (vinte por cento) ou a 40% (quarenta por cento) do valor do imposto, em evidente afronta ao princípio do não confisco; (5) a multa estabelecida no art. 75-A, § 3º, I, “a”, da Lei nº 7.000/01 é confiscatória e supera, em muito, o tributo devido na operação; (6) deve ser suspensa a exigibilidade da multa fixada no auto de infração nº 5.054.308-8 (processo administrativo nº 87138247) no montante que ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do imposto eventualmente devido; (7) sucessivamente, a multa não pode ser superior a 40% (quarenta por cento) do valor do imposto eventualmente devido, pois deve limitar-se à multa estabelecida no art. 75-A, § 1º, “b”, da Lei Estadual nº 7.000/01 (40% do valor do imposto não recolhido, quando regularmente declarado ou escriturado); (8) em afronta à tese fixada pelo STF no ARE 1216078 RG, a Lei Estadual nº 7.000/01 estabelece, no caso de não recolhimento de imposto, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e atualização monetária pela VRTE; e, (9) a União adota a SELIC para atualização dos créditos tributários devidos pela Fazenda Pública Federal, não podendo a SEFAZ/ES utilizar índices de atualização e de juros que ultrapassaram a SELIC.

Requer o provimento do recurso para (1) determinar a suspensão da exigibilidade da multa fixada no auto de infração nº 5.054.308-8 (processo administrativo nº 87138247) no montante que ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do imposto eventualmente devido, sob pena de pagamento de multa diária em caso de descumprimento; (1.1) sucessivamente, determinar a suspensão da exigibilidade da multa fixada no auto de infração nº 5.054.308-8 (processo administrativo nº 87138247) no montante que ultrapassar 40% (quarenta por cento) do valor do imposto eventualmente devido, sob pena de pagamento de multa diária em caso de descumprimento; e, (2) determinar a suspensão da exigibilidade do tributo e da multa imposta no auto de infração nº 5.054.308-8 (processo administrativo nº 87138247) no montante que superar a SELIC, sob pena de pagamento de multa diária em caso de descumprimento.

Em decisão contida no id 1151414 foi deferido em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade do tributo e da multa imposta no auto de infração nº 5.054.308-8 (processo administrativo nº 87138247) no montante que superar a SELIC.

Em contrarrazões e agravo interno (id 1247603), aduz o Estado do Espírito Santo que (1) não há ilegalidade na multa cobrada; (2) todos os créditos fiscais indicados nas Certidões de Dívida Ativa (CDA ́s) expedidas pela SEFAZ são convertidos em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual) por expressa determinação do art. 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, e devidamente atualizados (com correção monetária anual e juros moratórios de 1% ao mês) até o momento da inscrição em dívida ativa, conforme art. 96 da lei citada; (3) a variação da VRTE é calculada pelo IPCA, que é inferior à SELIC; (4) em nenhum momento, o STF determinou aos Estados-membros a observância obrigatória da taxa SELIC para fins cumulativos de juros de mora e correção monetária; (5) apenas a correção monetária não pode extrapolar a SELIC, devendo ser observada a autorização federal (art. 161, § 1º, do CTN) para fins de juros moratórios (1% ao mês) (STF, ADI nº 442/SP).

Requer o desprovimento do agravo de instrumento e o provimento do agravo interno.

Contra-arrazoando o agravo interno (id 1380630), alega Supermercados Campo Grande Eireli que (1) o STF, no ARE 1216078 RG, com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os Estados e os Municípios possuem competência para legislar sobre taxas de juros de mora e índices de correção monetária incidentes sobre seus créditos, desde que os valores fixados não ultrapassem os percentuais estabelecidos pela União; (2) o valor do imposto e da multa sofrem incidência da taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês e atualização pelo VRTE-ES, segundo previsão dos arts. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/01; e, (3) ocorre que a União adota a SELIC (que já engloba juros de mora e correção monetária) para atualização dos créditos tributários devidos pela Fazenda Pública federal, que desde a data da autuação apresentou índices inferiores aos adotados pelo Estado do Espírito Santo.

Requer o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Incluam-se ambos os recursos em pauta para julgamento.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001602-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTES/AGRAVADOS: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente
. O agravante ajuizou ação anulatória visando desconstituir os autos de infração nº 5.054.308-8 e nº 5.061.234-4.

No que interessa ao presente recurso, o auto de infração nº 5.054.308-8 foi lavrado pelo fisco estadual em razão do agravante
“Deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação, conforme demonstrativo anexo, que deste é parte integrante”
(id 1096755), tendo sido intimado a pagar o imposto devido no montante de R$ 162.113,75 (cento e sessenta e dois mil, cento e treze reais e setenta e cinco centavos) e multa no valor de R$ 287.330,62 (duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e trinta reais e sessenta e dois centavos).

A multa aplicada em razão da infração cometida pelo agravante não pode ser cobrada num importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal proclama o entendimento de que o caráter confiscatório das multas punitivas em caso de descumprimento de obrigações tributárias será evidenciado quando o seu valor ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal.

Nesse sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES.

[...] 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. [...]”.

(ARE 1058987 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO – DIVULGADO EM 14-12-2017 PUBLICADO 15-12-2017)

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE.

[...] 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. [...]”.

(ARE 938538 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO - DIVULGADO EM 20-10-2016 PUBLICADO EM 21-10-2016)

De igual modo vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

2) Especificamente quando os parâmetros objetivos para que se possa considerar a multa como confiscatória, consoante o STJ, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% (AI 838302 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014) [...]”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 024189014616, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 14/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE EXAME IMEDIATO DO MÉRITO. REPRODUÇÃO DAS TESES ALEGADAS NO RECURSO PRINCIPAL. PREJUDICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERESSE DE AGIR NA PROPOSITURA DA AÇÃO E NA OBTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSÁRIO PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE COM BASE NO ART. 151, INCISO V, DO CTN. MERCADORIA VENDIDA SUPOSTAMENTE SEM DOCUMENTO FISCAL. INFORMAÇÃO OBTIDA DIRETAMENTE DAS EMPRESAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. Aparente INOBSERVÂNCIA DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELO STF AO ART. 6º DA LC Nº 105/2001. possível invalidade do auto de infração. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DA RECEITA OMITIDA QUE RESULTARIA NO AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DA ALÍQUOTA DO SIMPLES NACIONAL. APARENTE ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE IMPOSSIBILITA TAL CONCLUSÃO. Aparente caráter confiscatório da multa cobrada. Valor que excede 100% (cem por cento) do montante do tributo. RECURSO PROVIDO.

[...] O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a premissa de que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido[...]”.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 024189007859, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018)

A multa aplicada ultrapassa mais de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, o que comprova o seu caráter confiscatório.

Não é aplicável a multa constante no art. 75-A, § 3º, “b”, da Lei Estadual nº 7.000/01, eis que esta refere-se à falta de emissão de manifesto eletrônico de documentos fiscais, o que não é a hipótese, e sim o disposto no art. 75-A, § 3º, “a”, da Lei Estadual nº 7.000/01, que estabelece
“multa de 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação, nunca inferior a 30 (trinta) VRTEs por operação ou prestação”
.

Conforme pormenorizado no auto de infração, as infrações cometidas pelo contribuinte deram-se pelo período de setembro de 2017 até abril de 2019, tendo sido intimado a proceder a escrituração.

Não o fazendo, tenho que, por ora, não há probabilidade do direito necessária à redução da multa em patamar inferior ao estabelecido em lei e na jurisprudência, ao fundamento de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, deve ser mantida a decisão do MM. Juiz que, aplicando o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, suspendeu a exigibilidade da multa imposta por meio do auto de infração nº 5.054.308-8, no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto eventualmente devido.

Noutra parte, no julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o Supremo Tribunal Federal ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Eis o acórdão a que faço referência:

“
Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Na hipótese, a União utiliza a taxa SELIC (que já engloba juros de mora e correção monetária) para atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, que apresenta índices inferiores ao estipulado pelo Estado do Espírito Santo, que corrige seus débitos pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Assim, deve ser suspensa a exigibilidade do tributo e da multa imposta no auto de infração nº 5.054.308-8 (processo administrativo nº 87138247) no montante que superar a SELIC.

Nesse sentido, já entenderam os tribunais pátrios:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL REJEITADA. MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

[...] 2) Por força das regras de distribuição de competência entre os entes federados pelo artigo 24 da Constituição Federal, os Estados membros podem estabelecer índices de juros e correção monetária dos créditos fiscais, desde que não extrapolem o percentual fixado pela União. Precedentes STF.

3) No âmbito federal, o parâmetro utilizado para a atualização dos débitos tributários é o da Taxa Selic, que reflete com perfeição o somatório dos juros moratórios e a real depreciação da moeda que a correção monetária visa a recompor. Sua incidência, portanto, exclui a cobrança cumulativa dos juros de mora. Nesse sentido, o entendimento sufragado na Súmula 523 do STJ.

4) Demonstrado que a cobrança cumulada de juros e correção monetária na ordem de VRTE + 1% ao mês excede o que seria cabível caso aplicada a Taxa Selic, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo. [...]

8) Segurança concedida”.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 0028042-02.2019.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/12/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. SONEGAÇÃO FISCAL. MULTA. 200%. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. NÃO VIOLAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO PARA OS MESMOS FINS.

[...] 4. As unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária e juros remuneratórios para seus créditos tributários, mas tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, em virtude de o direito financeiro ser matéria de competência concorrente e o índice adotado para os tributos federais servir de norma geral para estados-membros e Distrito Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

5. A Lei Complementar Distrital n. 435/2001 dispunha que sobre os tributos de competência do Distrito Federal deveria incidir juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.

6. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar Arguição Incidental de Inconstitucionalidade (feito n. 2016.00.2.031555-3, acórdão n. 1001884) declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 2° da Lei Complementar Distrital n. 435/2001 por ser incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I) sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais, a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

7. A decisão proferida em julgamento de Embargos de Declaração na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade (feito n. 2016.00.2.031555-3, acórdão n. 1033179) a conferir efeitos ex nunc ao decidido no acórdão n. 1001884 foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo prevalecer a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e reafirmada no julgamento do Tema 1.062: ‘os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.’ Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078 Repercussão Geral. Julgado em 29/08/2019, DJe em 25/09/2019.

8. Remessa Necessária e apelação parcialmente providas”.

(TJDFT, Processo: 07083351420188070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, julgado em 22/07/2020, DJe 03/08/2020)

Por essas razões, dou parcial provimento ao recurso para suspender a exigibilidade do tributo e da multa imposta no auto de infração nº 5.054.308-8 (processo administrativo nº 87138247) no montante que superar a SELIC.

Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que concedeu em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5001602-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTES/AGRAVADOS: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. MULTA EM PERCENTUAL SUPERIOR A 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1062 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O STF proclama o entendimento de que o caráter confiscatório das multas punitivas em caso de descumprimento de obrigações tributárias será evidenciado quando o seu valor ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal.

2. A multa aplicada ultrapassa mais de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, o que comprova o seu caráter confiscatório.

3. No julgamento da repercussão geral no ARE nº 1216078, o STF ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

4. A União utiliza a taxa SELIC (que já engloba juros de mora e correção monetária) para atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, que apresenta índices inferiores ao estipulado pelo Estado do Espírito Santo, que corrige seus débitos pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual - VRTE e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser suspensa a exigibilidade do tributo e da multa imposta no auto de infração nº 5.054.308-8 (processo administrativo nº 87138247) no montante que superar a SELIC.

6. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que concedeu em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao recurso de agravo de instrumento.

7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E, POR IDÊNTICA VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 03 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E, POR IDÊNTICA VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.